Tribunal: CVM
Processo: 19957.015734/2022-36
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.015734/2022-
36

Data do julgamento: 22/08/2023

Relator: Diretor João Accioly

Acusado:
Paulo Navarro de Oliveira Junior

Ementa: Exercício irregular de atividade de administração de carteira. Infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da Resolução CVM no 21. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Paulo Navarro de Oliveira
Júnior à pena de multa no montante de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete
mil e quinhentos reais), por infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da
Resolução CVM no 21.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Diário Eletrônico da CVM em
01/11/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 519 (1863716) SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 31/08/2023, às 14:41, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 31/08/2023, às 23:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 23/10/2023, às 14:41, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 01/11/2023, às 09:50, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1863716 e o código CRC 6F319966.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1863716 and the "Código CRC" 6F319966.
Extrato de Sessão de Julgamento 519 (1863716) SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO
CVM No 19957.015734/2022-36

Acusado: PAULO NAVARRO DE OLIVEIRA JUNIOR
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”)
em face de Paulo Navarro de Oliveira Junior ou “acusado” pelo exercício da atividade
de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da
Resolução CVM no 21/20212.
2 . Inicialmente cabe escalrecer que o acusado foi objeto de investigação em três
processos3 administrativos contendo denúncias sobre o possível exercício irregular
da atividade de administração de carteira por não possuir o necessário
credenciamento perante a CVM. Os três processos tiveram conclusões semelhantes:
apesar de indícios que apontavam para o exercício irregular da atividade de
administração de carteira por parte do acusado, não foi possível obter provas
testemunhais ou documentais provindas dos investidores, dos denunciantes ou das
operações. Tampouco foram encontrados indícios de publicidade do serviço para
terceiros, sua oferta ostensiva e indeterminada, ou outros elementos que
permitissem concluir pela instauração de um processo administrativo sancionador
até aquele momento.
3. No entanto, no âmbito do Processo CVM n° 19957.002737/2022-18 esta área
técnica teve conhecimento do processo judicial 1056575-70.2021.8.26.0100 em que
C. R. D. C. ("reclamante" ou investidora") demandou judicialmente Ação de
Indenização4 em face do acusado. A investidora, em síntese, demanda na ação
judicial indenização pelas vultuosas perdas sofridas no mercado de valores
mobiliários em 2020, ocasionadas alegadamente pelo acusado que seria
responsável por acessar sua conta no intemerdiário O. D. T. V. M. e realizar a gestão
de sua carteira de investimentos.
4. O referido processo foi encaminhado à SIN em razão da existência de indícios de
Relatório de Julgamento 1774465 SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 3

administração irregular de recursos de terceiros.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
5. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos que
constavam nos autos do processo judicial, existem provas suficientes de que Paulo
Navarro de Oliveira Junior, era contratado, por meio de um contrato formal de
prestação de serviços e mediante remuneração, para tomar decisões em relação aos
recursos
aportados
pela
investidora.
Portanto,
estariam
presentes,
conforme jurisprudência da CVM, os quatro elementos necessários para que se
configure a administração de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão;
(ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com
autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor.
6. Inicialmente tal fato restou comprovado, na opinião da SIN, em razão das
sucessivas afirmações da investidora4 transcritas abaixo:
- [investidora] outorgou 2 (duas) procurações a Paulo, a primeira em
21.05.2020, para atuar perante a T. I. D. T. V. M Ltda. e, a segunda em
02.07.2020, para atuar perante a corretora O. D. T. V. M.
- A partir de então, Paulo realizou diversas operações junto à O. D. T. V. M..
Nesse período, Paulo e Carolina mantiveram contato frequente
- Paulo decidiu, por conta própria, apostar todo o patrimônio da Autora em
operações que iam na contramão das previsões e análises de mercado
- Paulo, reconhecendo as perdas experimentadas pela Autora, limitava-se a
afirmar, de forma evasiva, que estaria trabalhando para tentar reverter o
prejuízo sofrido pela Autora e que seria da O. D. T. V. M.. a responsabilidade pelo
ocorrido.
- ... em 14.12.2020, Autora revogou as procurações a ele outorgadas, impedindo
assim que novos investimentos desastrosos fossem realizados com o que pouco
havia sobrado de suas economias
7. Para reforçar ainda mais a comprovação de que os acusado era o responsável por
gerir os recursos disponibilizados pela investidora, a SIN destaca as próprias
afirmações do acusado em sede de contestação no processo judicial5:

- [a Requerente], a mesma detinha grande patrimônio e quis realizar
investimentos visando lucrar em condições muito maiores e melhores. Para
tanto, contratou os serviços da empresa a qual o Requerido trabalha, para gerir
e realizar todos os investimentos de todo o patrimônio no mercado de ações.
Assim, após a contratação verbal, a relação entre a Requerente e o Requerido
sempre foi de confiança, e em um perfil agressivo no mercado.
- E por isto a Requerente determinou ao Requerido para gerenciar seu
patrimônio da mesma forma que geria o dele.
-Vale ressaltar que o Requerido, da mesma forma que atuou investindo o
patrimônio da Requerente, também fez assim com o seu e com o de todos seus
clientes, em total observância aos poderes que lhe foram outorgados e
prestando devidamente os serviços contratados. Afinal só lucrava (de 10% a
20%) sobre o lucro.
8. Portanto, no entendimento da SIN, o acusado tinha total autonomia para exercer
a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, sendo o único
Relatório de Julgamento 1774465 SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 4

responsável pelas decisões de investimento sobre os recursos que estavam na conta
da investidora.
9. Outra prova, segundo o entendimento da SIN, do caráter profissional da atividade
realizada pelo acusado foi a presença de remuneração. Tal fato pode ser inferido,
primeiramente, da afirmação da Autora da Ação: "(...) a Autora confiou a Paulo a
gestão de todas as suas economias, mediante uma remuneração equivalente a 15%
sobre os ganhos obtidos". Por seu lado, temos também a manifestação do acusado
que configura outra prova inequívoca do caráter profissional da atividade realizada:
"Vale ressaltar que o Requerido, da mesma forma que atuou investindo o patrimônio
da Requerente, também fez assim com o seu e com o de todos seus clientes, em
total observância aos poderes que lhe foram outorgados e prestando devidamente
os serviços contratados. Afinal só lucrava (de 10% a 20%) sobre o lucro". Segundo a
Acusação, a remuneração por uma taxa de performance (na qual o contratado
somente passa a auferir renda na medida em que é bem sucedido nos investimentos
realizados) só faz sentido quando é dada ao contratado a prerrogativa de decidir
pelos investimentos que devem ser realizados, pois apenas nessas circunstâncias é
possível justificar um “desempenho” que seja digno de uma remuneração dessa
natureza.
10. A SIN aponta que a entrega dos recursos pela investidora não foi feita através de
transferências bancárias para a conta do acusado. A forma de disponibilização dos
recursos da investidora foi feita através de procuração ao acusado para que ele
operasse diretamente nas contas que investidora possuía junto à intermediários.
11. Sobre a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, a SIN
destaca a afirmação do próprio acusado, que em sua contestação na ação judicial,
afirma que as operações feitas na conta da investidora eram cursadas no mercado
de ações: "(...) [a Requerente] contratou os serviços da empresa a qual o Requerido
trabalha, para gerir e realizar todos os investimentos de todo o patrimônio no
mercado de ações". Portanto, o acusado possuía toTal discricionariedade para
decidir a aplicação dos recursos entregues pela investidora sem que houvesse
qualquer interferência na maneira como seriam investidos.
12. Diante deste quadro fático, a área acusadora afirmou que há provas suficientes
de que o acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros, atividade profissional sujeita a registro prévio nesta Autarquia,
conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art. 2o da Resolução
CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
13. A SIN enviou, em 30/5/2022, o Ofício no 328/2022/CVM/SIN/GAIN6 solicitando
manifestação prévia ao acusado, conforme Resolução CVM no 45, dando-lhe
oportunidade de apresentar suas versões dos fatos frente à denúncia recebida. O
acusado apresentou resposta7 ao Ofício por meio correspondência eletrônica, sem
de fato responder aos questionamentos formulados, se contentando em afirma tê-lo
feito anteriormente em outros dois processos, ainda questionando por não "ter tido
resposta" a supostas reclamações feitas à CVM. Na verdade, o que se verifica foi a
ausência de manifestação por parte do acusado em relação à questão de ter
administrado carteiras de terceiros sem o devido credenciamento perante a CVM.
14. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de Paulo Navarro de
Oliveira Junior, por infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Resolução CVM no 21/2021.

Relatório de Julgamento 1774465 SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 5

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
15. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/20218.

V – DEFESA
16. Regularmente intimado, o Sr. Paulo Navarro de Oliveira Junior não
apresentou defesa9.

VI – RITO SIMPLIFICADO
17. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202110, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
18. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no
45/202111 para que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os
demais membros do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seu votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM. A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão
e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Processos 19957.009916/2019-72, 19957.002670/2020-41 e 19957.004917/2021-45
4 documento 1678117, fls. 4 a 25
5 documento 1678117, fls. 26 a 49
6 Ofício (1678456)
7 Carta resposta manifestação prévia (1678458)
8 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
Relatório de Julgamento 1774465 SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 6

simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
9 Citação 1 (1686750)
10 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
11 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Superintendente, em 16/05/2023, às 18:27, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1774465 e o código CRC 0245A384.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1774465 and the "Código CRC" 0245A384.
Relatório de Julgamento 1774465 SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.015734/2022-36
Relatório – Página 1 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.015734/2022-36
Reg. Col. 2860/23
Acusado:

Paulo Navarro de Oliveira Júnior
Assunto:

Exercício irregular de atividade de administração de carteira.
Relator:

João Accioly
VOTO
I.
OBJETO
1.
Como detalhado no Relatório elaborado pela SIN1, este PAS foi instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais - SIN em face de Paulo Navarro de
Oliveira Júnior, agente não registrado perante a CVM. O PAS surge de apuração de possível
administração irregular de recursos pelo acusado, o que configuraria violação ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 e ao art. 2o da Resolução CVM no 21.
II.
FATOS
2.
Não foi apresentada defesa. Os efeitos da revelia não alcançam conclusões jurídicas,
devendo-se proceder à análise da procedência do que afirma e comprova a Acusação a este
Colegiado. Dado o material probatório juntado pela Acusação, a circunstância de o acusado não
ter apresentado defesa afastou qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos. Em se
tratando de processo de rito sumário, faço um breve relato do histórico processual até o momento
e do conjunto probatório coletado.
3.
O acusado já havia sido objeto de três investigações separadas da CVM por sua conduta2.
Em todos os casos, a SIN realizou as devidas investigações e irreparavelmente não encontrou justa
causa para instaurar um processo sancionador. Embora, de fato, a área técnica tivesse recebido
indícios de que o acusado poderia estar administrando irregularmente recursos de terceiros, todos
os relatos das partes envolvidas indicavam que se tratava apenas de um aconselhamento baseado
em relações de amizade. Nesse caso, não haveria nada de errado na conduta do acusado.

1 Doc. 1774465.
2 Processo 19957.009916/2019-72; Processo 19957.002670/2020-41; Processo 19957.004917/2021-45.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088540) SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.015734/2022-36
Relatório – Página 2 de 4

4.
A situação mudou, porém, quando a SIN tomou conhecimento da abertura de um
processo de ressarcimento de prejuízos por parte de investidora contra o acusado3. Somente nesse
processo passaram a constar os elementos do tipo, que analisarei em detalhes abaixo. Esses
elementos são encontrados não apenas nas manifestações da investidora, que, isoladamente, teriam
poder probatório relativamente limitado, mas também do próprio acusado4, que afirmou estarem
presentes os elementos da administração irregular de recursos.
5.
Em se tratando de um processo separado e em instância diferente da CVM, fez bem a
SIN em solicitar nova manifestação prévia, para que o acusado pudesse se manifestar sobre os
novos elementos de fato neste foro. O acusado, contudo, não negou as afirmações feitas no juízo
cível e, na verdade, demonstrou supostamente desconhecer o que seria a administração irregular
de recursos, perguntando a CVM qual seria a regra supostamente descumprida5 (que havia sido
devidamente referida no Ofício enviado a ele6). Igualmente não negou os fatos objeto desse PAS
em sede de defesa, que não apresentou.
6.
Dessa forma, com base no conjunto probatório apresentado pela Acusação, em especial
as declarações do próprio acusado, entendo que não há controvérsia sobre os fatos que importam
para verificação da incidência ou não dos tipos infracionais em questão, pelo que passo às
discussões jurídicas.
III.
MATERIALIDADE
7.
Como também não há controvérsia quanto à autoria, passo ao exame da materialidade.
8.
Em sua Conclusão a Acusação imputa ao acusado especificamente a prática de
administração de carteira sem autorização, em infração combinada ao art. 2o da Resolução CVM
no 21 e art. 23 da Lei 6.385/1976. Estes são materialmente equivalentes ao sujeitarem o exercício
profissional da administração de carteiras à autorização prévia da CVM.

3 Investigado no Proc. 19957.002737/2022-18.
4 Das quais destaco “a mesma detinha grande patrimônio e quis realizar investimentos visando lucrar em condições muito maiores
e melhores. Para tanto, contratou os serviços da empresa a qual o Requerido trabalha, para gerir e realizar todos os investimentos
de todo o patrimônio no mercado de ações. Assim, após a contratação verbal, a relação entre a Requerente e o Requerido sempre
foi de confiança, e em um perfil agressivo no mercado. (...) Vale ressaltar que o Requerido, da mesma forma que atuou investindo
o patrimônio da Requerente, também fez assim com o seu e com o de todos seus clientes, em total observância aos poderes que lhe
foram outorgados e prestando devidamente os serviços contratados. Afinal só lucrava (de 10% a 20%) sobre o lucro” (sic).
5 Doc. 1678458.
6 Doc. 1678456.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088540) SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.015734/2022-36
Relatório – Página 3 de 4

9.
À luz dos dispositivos aplicáveis, o Colegiado tem considerado necessários quatro
elementos para a caracterização da infração: (i) gestão de recursos; (ii) caráter profissional da
gestão; (iii) entrega dos recursos pelo investidor ao acusado; (iv) autorização do investidor para a
administração dos seus recursos.
10.
Como já me manifestei previamente7, convém apontar que a “entrega dos recursos ao
administrador” é uma descrição imprecisa do que é preciso haver para configurar a infração. Lida
estritamente, sugere ser preciso que haja efetiva transferência dos recursos do cliente ao prestador
dos serviços. Isto não é necessário para configurar a infração. A “entrega”, porém, pode ocorrer
numa acepção bem mais ampla do termo, que inclua a simples possibilidade de o prestador de
serviços movimentar os recursos – por exemplo, lhe outorgar procuração e informar nome de
usuário e senhas para acessar aplicativo ou site em nome do cliente.
11.
No caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu8. Se a transferência de recursos para o
administrador fosse, por hipótese, incluída formalmente como elemento do tipo infracional, não
poderia haver punição no presente caso, pois não teria havido a transferência dos valores. Por isso,
considero pertinente aprimorar a descrição dos requisitos da administração irregular para melhor
refletir que basta, para configurar a prática, a condição de receber o acesso aos recursos do cliente
com possibilidade movimentá-los.
12.
De todo modo, essa dinâmica de atuação foi inteiramente demonstrada pela Acusação.
Como me referi acima, o próprio acusado afirmou que foi contratado parar gerir os recursos da
investidora, que lhe outorgou procuração para tanto, estando presentes os requisitos (i) e (iv).
Também foi o acusado quem afirmou que era remunerado em valor entre 10% e 20% do lucro de
suas operações, configurando também o requisito (ii). Não havendo controvérsia sobre os fatos,
eles claramente se enquadram nos elementos do tipo.
13.
Pelo exposto, entendo procedente a acusação de exercício irregular de administração de
carteira, vedada pelo art. 23, da Lei no 6.385/1976 e o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

7 PAS CVM n° 19957.007344/2019-97, j. 28.02.2023, de minha relatoria.
8 Como descreveu a SIN no relatório “A SIN aponta que a entrega dos recursos pela investidora não foi feita através de
transferências bancárias para a conta do acusado. A forma de disponibilização dos recursos da investidora foi feita através de
procuração ao acusado para que ele operasse diretamente nas contas que investidora possuía junto à intermediários.”
Voto Em Sessão De Julgamento (2088540) SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.015734/2022-36
Relatório – Página 4 de 4

IV.
PENALIDADE
14.
A infração em questão foi praticada após a edição da Lei no 13.506/2017, razão pela qual
as penalidades a serem aplicadas devem seguir os parâmetros ali dispostos e a sistemática adotar
a partir de então, atualmente disciplinada pela Resolução CVM no 45/2021.
15.
O exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários, por pessoa
natural ou jurídica, constitui infração grave, nos termos do art. 35 da Resolução CVM no 21.9,
cabendo aferir a gravidade em concreto à luz das circunstâncias do caso.
16.
Para fins de dosimetria, em linha com precedentes10, com base no art. 11, II, da Lei
6.385/1976, estipulo pena base no valor de R$ 350 mil, e considero como circunstância atenuante
os bons antecedentes do Acusado, a reduzir a pena base no percentual de 15%, ausentes
circunstâncias agravantes.
V.
CONCLUSÃO
17.
Com base no art. 11, II, da Lei 6.385/1976, voto pela condenação de Paulo Navarro de
Oliveira Júnior à pena de multa no montante de duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais,
por infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da Resolução CVM no 21.
18.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001, e do artigo 12 da Lei
no 6.385, comunique-se o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de
São Paulo, em complemento ao Ofício no 58/2023/CVM/SGE.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

João Accioly
Relator

9 Expresso minha visão sobre licenças ocupacionais, bem como sobre possível excludente de ilicitude no caso de o cliente ter plena
ciência de que aquele a quem confiou seus recursos não possui autorização e que esta é obrigatória (o que não se aplica a este caso),
no PAS CVM SEI n° 19957.007344/2019-97, j. 28.02.2023, em especial §§49-51.
10 Cf. PAS CVM SEI n° 19957.007344/2019-97, j. 28.02.2023, de minha relatoria (aplicada multa de R$300.000,00); PAS CVM
19957.012126/2022-70 06.06.2023, D. Rel. João Pedro Nascimento (aplicada multa de R$500.000,00 em caso mais grave,
combinado com operação fraudulenta); e PAS 19957.003834/2015-91, j. 14.01.2020, D. Rel. Gustavo Machado Gonzalez (aplicada
multa de R$250.000,00 em caso anterior à Lei 13.506/2017).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088540) SEI 19957.015734/2022-36 / pg. 11